Tribunal: TJPA
Processo: 0801371-19.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801371-19.2021.8.14.0501

APELANTE: ARIEL HELENO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA que o condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do recorrente; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração das circunstâncias judiciais e a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por depoimentos das vítimas, corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão dos bens subtraídos em posse do réu logo após o crime, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando alinhada a outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença considerou corretamente os maus antecedentes do réu e a sua reincidência na dosimetria da pena, não havendo
bis in idem
na valoração desses fatores em momentos distintos do cálculo da pena.

6. Contudo, a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima é indevida, uma vez que tal fator apenas pode ser considerado positivamente ou de forma neutra, conforme entendimento do STJ.

7. Em razão da necessidade de neutralização dessa circunstância judicial, a pena-base foi reduzida, resultando na fixação da reprimenda definitiva em 5 anos, 2 meses e 30 dias de reclusão, além de 27 dias-multa, mantido o regime fechado diante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, pode ser suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. 2. A consideração dos maus antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena não configura
bis in idem
quando utilizados em fases distintas do cálculo. 3. O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente como circunstância judicial na fixação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157 e 70; CPP, art. 386, II, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018; STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/9/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.713.629/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/3/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ariel Heleno da Silva Ferreira apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, c/c art. 70, ambos do Código Penal (ID 9882153).

O recorrente formula pleito absolutório com base na suposta insuficiência do acervo probatório que sustenta a sua condenação, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP, invocando, em seu favor, o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea para exasperar a basilar, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (ID 9882162).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 9882165), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13020533).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiv
a, consistente em uma bicicleta Poty de cor lilás e um aparelho celular Samsung A10 de cor preta (ID 9882015 - Págs. 11 e 14).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento das vítimas em juízo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, conforme se extrai dos autos:

A vítima ANA CLARA COELHO DIAS
, durante seu depoimento, informou que estava na companhia de seu amigo RAÍ, quando o denunciado surgiu e levou a bicicleta da outra vítima. Em razão disso, RAÍ deixou-a sozinha e foi atrás do acusado. No entanto, posteriormente, ARIEL retornou e, dessa vez, subtraiu seu aparelho celular. Relatou que, ao roubar a bicicleta, o denunciado ameaçou-a insinuando que estivesse armado.

A vítima RAÍ AMARAL AMADOR
, durante seu depoimento, informou que estava lanchando com uma amiga quando o réu passou, pegou a sua bicicleta e correu, razão pela qual correu atrás para recuperar o objeto. “Por sorte”, encontrou uma mulher conhecida na rua e gritou informando que foi vítima de um assalto. Em razão disso, a mulher mencionada puxou a bicicleta de ARIEL e ele fugiu. Nesse ínterim, logo atrás vinha uma viatura da polícia, de modo que relatou os fatos aos agentes. Quando questionado sobre o celular de ANA CLARA, relatou que, como ele não conseguiu subtrair a bicicleta, subtraiu o celular da colega. Por fim, declarou que o réu, quando roubou a bicicleta, colocou a mão na cintura tentando intimidá-los, como se tivesse armado, e mandou os dois não gritarem. Sobre o celular, informou que os policiais militares o recuperaram posteriormente (ID 9882165 - Págs. 3/4)
.

Além disso, consoante ressaltado na sentença condenatória, “o réu foi encontrado, logo após a consumação criminosa, em estado de flagrante delito, na posse dos bens subtraídos das vítimas, circunstância que corrobora ainda mais a tese de acusação (ID 9882153, pág. 4).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/4/2018).

No tocante à dosimetria, verifica-se que o juízo sentenciante valorou a pena nos seguintes termos:

a) Quanto à Culpabilidade – foi normal à espécie;
b) Quanto aos Antecedentes - o réu possui maus antecedentes;
c) Quanto à personalidade e conduta social – não foram apuradas; d) Quanto às circunstâncias do crime – normais à espécie. e) Quanto aos motivos – foram normais à especie; f) Quanto às consequências – não foram graves;
g) Quanto ao comportamento das vítimas – estas em nada contribuíram para prática do crime, o que desfavorece o acusado.

Assim, considerando as condições acima expostas, para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Em razão da circunstancia agravante de reincidência, art. 61, I, do CP, majoro a reprimenda corporal para 05 (cinco) anos de reclusão
. Não existem circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena.

Considerando a causa de aumento prevista no artigo 70 (concurso formal) do CPB, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa (ID 9882153 – Pág. 6)
.

Quanto aos
antecedentes
, o relatório e certidão de antecedentes criminais – ID 9882151/9882152 -, em conjunto com os sistemas de acompanhamento processual PJE/LIBRA/SEEU, demonstram que o recorrente possui registros criminais, inclusive duas condenações transitadas em julgado, a saber:

(i) processo n. 0018320-34.2019.8.14.0401 - com acórdão publicado em 22/6/2023, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, com trânsito em julgado 26/7/2023, podendo ser usado para negativar a vetorial dos
maus antecedentes
, porquanto segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (STJ,
AgRg no HC n. 607.497/SC
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/9/2020)

(ii) processo n. 0000563-13.2017.8.14.0008 – com condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, e trânsito em julgado em 13/09/2018 (ID 6425467 - Pág. 11), podendo ser considerado como
reincidência
. Destarte, não há como afastar a agravante do art. 61, I, do CP, porquanto “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior (artigo 63 do Código Penal), exatamente como no caso em apreço” (TJDFT,
ApCrim n. 0002249-42.2016.8.07.0017
, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 23.3.2017).

Sob tal aspecto, “a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, não havendo
bis in idem
na consideração dos antecedentes e da reincidência, já que são fatos autônomos utilizados para a majoração em diferentes fases do cálculo da pena.” (
AgRg no HC n. 943.231/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Sem embargo, tenho que a vetorial referente ao comportamento da vítima foi inidoneamente desvalorada, porquanto de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição” (STJ,
AgInt no REsp n. 1.713.629/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.3.2018).

Dessa forma, neutralizo a referida circunstância e ajusto o cálculo dosimétrico.

Nesse contexto, reduzo proporcionalmente a pena-base para 4 anos e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa. À vista da ausência de atenuantes e diante da agravante da reincidência, exaspero a pena base à fração de 1/6, estabelecendo-a em 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 23 dias-multa. Inexistindo causa de diminuição, mantenho a incidência da regra do concurso formal (1/6), majoro a reprimenda em 1/6, resultando no montante de 5 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão e 27 dias-multa.

Por fim, aplicando-se a detração de 6 meses e 13 dias reconhecida na sentença condenatória (ID 9882153, pág. 6), fica o apelante definitivamente condenado à 5 anos, 2 meses e 30 dias de reclusão, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda diante da reincidência do réu (CP, art. 33, §2º), bem como ao pagamento de 27 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025